Tribunal: TJPA
Processo: 0803958-52.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803958-52.2023.8.14.0401

APELANTE: CHARLES REIS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006). NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL ABERTO AO PÚBLICO. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DIANTE DA QUANTIDADE REDUZIDA (27 G DE COCAÍNA). REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA FRAÇÃO DE 1/6. REGIME INICIAL FECHADO (ART. 33, § 2º, B, CP). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação contra condenação por tráfico. Preliminar de nulidade por violação de domicílio. No mérito, pedidos de absolvição, desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 e revisão da dosimetria.

II. Questões em discussão

i) nulidade por suposta invasão de domicílio; ii) absolvição por insuficiência de provas; iii) desclassificação para uso pessoal; iv) revisão da pena-base e fração da reincidência.

III. Razões de decidir

a) preliminar rejeitada porque a diligência ocorreu em bar aberto ao público, hipótese que não atrai a proteção do art. 5º, XI, da CF, conforme precedentes do STJ;

b) materialidade comprovada por laudo definitivo e autoria evidenciada por depoimentos policiais coerentes sob contraditório;

c) desclassificação inviável, pois as circunstâncias da apreensão, o acondicionamento em 11 “petecas” e a prova oral colhida em Juízo indicam destinação mercantil;

d) dosimetria readequada, pena-base no mínimo legal diante da pequena quantidade (27 g) e aumento de 1/6 pela reincidência. Pena final: 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Regime inicial fechado em razão da reincidência (art. 33, § 2º, b, CP).

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para redimensionar a pena, mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento
: i) busca e apreensão realizada em estabelecimento comercial aberto ao público não configura violação à inviolabilidade domiciliar; ii) depoimentos de policiais colhidos em juízo, quando harmônicos e corroborados, são idôneos para lastrear condenação; iii) desclassificação para uso próprio exige prova robusta do propósito exclusivo de consumo, não verificada; iv) a exasperação da pena-base pela natureza do entorpecente é indevida quando a quantidade é reduzida, devendo a pena-base retornar ao mínimo legal; v) a agravante da reincidência deve incidir na fração de 1/6, ausente fundamentação concreta para patamar superior; vi) regime inicial fechado é adequado ao reincidente, ainda que a pena seja inferior a 8 anos (art. 33, § 2º, b, CP).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 68 e 33, § 2º, b; CPP, art. 244; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 28, § 2º, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 829.842/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18/10/2023; STJ, AgRg no REsp 2.104.847/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 07/03/2024; STJ, AgRg no HC 933.659/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 24/10/2024; STJ, AgRg no REsp 2.202.298/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 26/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
Charles Reis de Oliveira,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital, que o condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime
inicial fechado,
800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

De acordo com a
denúncia
(IDs 21790108, 21790109 e 21790110), em 04/03/2023, Charles Reis de Oliveira foi preso em flagrante após ser encontrado em seu estabelecimento, conhecido como “Bar do Papão”, no bairro da Terra Firme, com 11 porções de cocaína e R$ 240,00 em espécie.

Conforme narrado, ao avistar a viatura policial, o acusado correu para o interior do bar e tentou se esconder no banheiro, onde foram localizadas as drogas e o dinheiro. Questionado, admitiu que havia recebido o entorpecente no mesmo dia e que pretendia comercializá-lo por estar em dificuldades financeiras após separação conjugal.

O material apreendido foi encaminhado à perícia, que confirmou tratar-se de cocaína.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra a ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em ID 21790111, Laudo toxicológico definitivo;

Em ID 21790124, recebida a denúncia em 23/06/2023;

Em ID 21790159, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 30/01/2024.

Em ID 21790169, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 07/05/2024.

Na
Sentença
(ID 21790204), o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
(ID 24445697), a defesa suscitou, em preliminar, a nulidade das provas em razão da alegada ilegalidade da busca e apreensão. No mérito, requereu a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 25091421), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 26411617), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso,

mantendo-se a sentença ora guerreada, em todos os seus termos, pois prolatada de maneira irreprochável.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos ao Revisor.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR
-

DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO:

A defesa sustenta a nulidade das provas colhidas na diligência policial, sob o argumento de que houve violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, pois os policiais ingressaram no estabelecimento comercial do apelante, já fechado ao público no momento da ação, sem autorização judicial e sem justa causa, limitando-se a embasar a medida em denúncia anônima.

Entretanto, não assiste razão à defesa.

Como é pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de “casa”, para fins da garantia constitucional da inviolabilidade, deve ser interpretado à luz do art. 150, § 4º, do Código Penal, que compreende: qualquer compartimento habitado; aposento ocupado de habitação coletiva e; compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade.

No caso dos autos, ficou demonstrado que a apreensão dos entorpecentes se deu no interior de um estabelecimento comercial (bar), circunstância que afasta a proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO À DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ESTABELECIMENTO COMERCIAL ABERTO AO PÚBLICO. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ALEGAÇÃO DE QUE O LOCAL NÃO ESTAVA ABERTO AO PÚBLICO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O estabelecimento comercial - em funcionamento e aberto ao público - não pode receber a proteção que a Constituição Federal - CF confere à casa. Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar constrangimento ilegal. Precedentes.
No caso em apreço, constata-se que os fatos em exame ocorreram durante diligências investigatórias de denúncia anônima, ocasião em que policiais militares lograram êxito em apreender considerável quantidade de substância entorpecente, em condições de fracionamento típicas da mercancia ilícita, dentro do galpão de uma empresa de logística, estabelecimento comercial que estava com o portão aberto ao público e estava em horário comercial .Ademais, registra-se que o acórdão atacado foi explícito em afirmar que a empresa estava aberta ao público e qualquer conclusão em sentido contrário não pode ser realizada na estreita via do habeas corpus, pois esta ação constitucional não admite o revolvimento probatório. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 829842 SP 2023/0197659-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023) (GRIFEI).

Perante o Juízo, o policial militar
Francisco Caninde da Paixão Ribeiro
, declarou em juízo que, no dia dos fatos, realizava patrulhamento na área da Terra Firme, quando foi abordado por um popular que informou a ocorrência de comércio de entorpecentes no “Bar do Papão”, de propriedade de Charles. Com base nessa notícia, a guarnição se deslocou ao endereço indicado, situado na Avenida Celso Malcher, onde identificaram o local.

Segundo o depoente, ao se aproximarem, perceberam que o acusado correu para o banheiro do bar, que possuía portas de vidro. Após a entrada autorizada por um vigilante que abriu a porta, os policiais abordaram as pessoas que estavam no recinto, enquanto Francisco se dirigiu ao banheiro, onde o acusado se encontrava. Ele contou que Charles demorou a abrir a porta, mas, após ser chamado, foi submetido à busca pessoal, nada sendo encontrado consigo. Entretanto, no interior do banheiro, dentro de um cano de esgoto, o policial localizou porções de substância entorpecente semelhante à cocaína.

De acordo com o depoimento, ao ser confrontado com o material apreendido, o acusado afirmou que havia adquirido a droga para vender, com a finalidade de quitar dívidas decorrentes de um processo de separação, alegando ser a primeira vez que praticava tal conduta.

Questionado em audiência, Francisco confirmou que Charles era o proprietário do bar e a pessoa que se escondeu no banheiro. Afirmou ainda que a informação sobre a comercialização de drogas partiu de apenas um popular e não de várias pessoas, como poderia ter parecido em seu relato anterior.

Indagado sobre a ordem judicial para ingresso no local, respondeu que não havia, mas que o bar estava em funcionamento, com pessoas consumindo bebidas e música ao vivo. Esclareceu também que estava acompanhado de outros dois policiais durante a diligência. Por fim, declarou não recordar a quantidade exata da droga encontrada, mas afirmou tratar-se de pó de cocaína.

O policial militar
Robson Cleiton Rodrigues Bastos
declarou ao Juízo que participou de uma abordagem em um bar situado na área da Terra Firme, ocasião em que foi encontrada substância entorpecente no banheiro do estabelecimento, durante revista feita pelo comandante da equipe.

Segundo o depoente, o acusado encontrava-se dentro do bar e, ao notar a presença da viatura policial, correu para o banheiro, o que motivou a busca imediata. Informou que a porta de vidro do bar estava aberta ao público, havendo pessoas no interior.

Disse ainda que o suspeito admitiu, no momento da abordagem, que havia adquirido a droga em razão de dificuldades financeiras, declarando que seria a primeira vez que assumira tal conduta.

Indagado, esclareceu não se recordar da quantidade exata de droga apreendida, apenas que se tratava de pó semelhante à cocaína, acondicionado em embalagens. Acrescentou que a diligência decorreu de denúncia anônima recebida pouco antes, indicando a existência de comércio de entorpecentes no bar.

Explicou que a região da Terra Firme é alvo de patrulhamento periódico, e que já havia passado pela frente do “Bar do Papão” em outras ocasiões, sem, contudo, possuir maiores informações sobre seus frequentadores.

O policial militar
Helder Hugo Cordeiro Melo
relatou que a equipe recebeu uma denúncia acerca de comercialização de entorpecentes no estabelecimento conhecido como Bar do Papão. Ao chegarem ao local, observaram que a porta de vidro demorou a ser aberta pelo porteiro e, nesse momento, o acusado deslocou-se rapidamente para o banheiro.

O depoente afirmou que realizou a abordagem das demais pessoas que estavam no interior do bar, enquanto o sargento Caninde dirigiu-se ao banheiro, onde o acusado havia entrado. Acrescentou que o acusado admitiu ser o proprietário do material apreendido, justificando que pretendia vendê-lo porque passava por dificuldades financeiras em razão de separação conjugal.

Esclareceu que não esteve no banheiro e, portanto, não presenciou a apreensão direta da droga, a qual foi encontrada pelo sargento Caninde. Informou, contudo, que havia visto dois rapazes nas dependências do estabelecimento, não sabendo precisar se eram funcionários.

Por fim, declarou que não se recorda da quantidade exata de droga apreendida, limitando-se a confirmar que o acusado assumiu a propriedade do entorpecente.

Ainda que a defesa alegue que, em um primeiro momento, os policiais tenham afirmado que o acusado foi visto fora do bar e correu para o seu interior, mas depois alteraram a versão, indicando que ele sempre esteve dentro do estabelecimento, que estaria fechado, o que configuraria violação de domicílio, não há qualquer ilegalidade. O fato é que, conforme demonstrado nos autos, o bar estava em funcionamento e aberto ao público, hipótese que não atrai a proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio (CF, art. 5º, XI).

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. ADEMAIS, FUNDADAS RAZÕES. LAVRATURA DE AUTO CIRCUNSTANCIADO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA QUÍMICO-TOXICOLÓGICA MOTIVADAMENTE INDEFERIDO. SÚMULA 7 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL. DOSIMETRIA PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR À PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme precedentes desta Corte Superior, "O estabelecimento comercial - em funcionamento e aberto ao público - não pode receber a proteção que a Constituição Federal - CF confere à casa. Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar constrangimento ilegal." (AgRg no HC n. 829 .842/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.). 2. No caso, embora a defesa afirme que o local estaria fechado ao público, o acórdão é explícito no sentido de que o estabelecimento estaria aberto, razão pela qual entender em sentido contrário envolveria reexame fático-probatório, inadmissível na presente via (Súmula 7 do STJ).
3. (...). 11. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2104847 SP 2023/0389023-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (GRIFEI).

Diante de todo o exposto, não há que se falar em nulidade decorrente de violação de domicílio e consequente absolvição, porquanto a diligência se deu em estabelecimento comercial aberto ao público, afastando-se a proteção constitucional prevista no art. 5º, XI, da CF. Ressalte-se, ainda, que a conduta do apelante ao correr para o banheiro ao perceber a aproximação da viatura configurou fundada suspeita, a justificar a busca pessoal e a subsequente apreensão do entorpecente, em conformidade com o art. 244 do CPP e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA DE PORTE PARA CONSUMO:

Requer a defesa a desclassificação da conduta imputada ao acusado de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que inexistem elementos seguros a indicar a traficância. Sustenta que não foram apreendidos equipamentos ou utensílios comumente associados à comercialização, que a quantidade de droga não seria expressiva e que não houve apreensão de valores significativos em dinheiro, de modo que as circunstâncias do caso concreto evidenciariam tratar-se de uso próprio.

Desde já, externo meu entendimento de que tal pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir delineadas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que possui múltiplos verbos nucleares, abrangendo não apenas a venda, mas também a guarda, o depósito e o transporte de substâncias entorpecentes, bastando a prática de uma das condutas típicas para configuração do delito.

Da análise detalhada dos autos, verifica-se que o apelante foi flagrado na posse de 11 (onze) embrulhos plásticos, na forma de “petecas”, contendo 27 g (vinte e sete gramas) de cocaína, substância de uso proscrito no Brasil, conforme Laudo Pericial Definitivo nº 2023.01.000985-QUI. A prova oral colhida em juízo reforça o caráter mercantil da conduta.

É certo que a desclassificação para a conduta de porte para consumo (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) somente se admite quando sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio, conforme expressa previsão do art. 28, §2º, da Lei de Drogas. Todavia, no presente caso, não há qualquer elemento concreto a comprovar a condição de mero usuário, sendo insuficiente a simples alegação defensiva. Ao contrário, as circunstâncias evidenciam o tráfico: quantidade compatível com fracionamento em pequenas porções e forma de acondicionamento da droga.

A jurisprudência também é firme nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 (POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO) – INCABÍVEL – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – VALIDADE – TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. I – A desclassificação da conduta de tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço.
O fato de o apelante ser usuário de tóxicos afigura-se irrelevante quando revelado nos autos que as drogas encontradas em seu poder se destinava à difusão ilícita no mercado. II – Recurso desprovido, com o parecer. (TJ-MS - APR: 00007316720228120049 Agua Clara, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 21/06/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/06/2023) (
GRIFEI
)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) GRAMAS DE MACONHA COM O APELANTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Havendo prova efetiva acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação da conduta. Hipótese em que, em diligência policial, foram encontradas 350g (trezentos e cinquenta gramas) de maconha na casa do réu;
2. "É válido o depoimento de policial como meio de prova." Inteligência da Súmula nº 75 do TJPE; 3. Apelo conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PE - APR: 00001874920198170630, Relator: Antônio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 07/06/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/08/2021) (
GRIFEI
)

Ressalto, por fim, que a
mera condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do tráfico
, sendo comum que dependentes ingressem na mercancia justamente para sustentar o vício. No caso em exame, inexiste qualquer prova minimamente consistente de que a droga seria destinada a consumo pessoal.

Improcede, portanto, o pedido de desclassificação.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa alega equívoco na fixação da pena-base, sustentando que o juízo de origem teria exasperado desproporcionalmente a reprimenda em razão da natureza da droga apreendida, além de ter aplicado acréscimo excessivo pela reincidência.

De fato, razão assiste parcialmente à insurgência defensiva. Com efeito, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 estabelece que o juiz, ao fixar a pena, considerará, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem firmando que a natureza da substância, isoladamente considerada, não autoriza exasperação da pena-base, sobretudo quando a quantidade apreendida não se mostra expressiva.

No caso dos autos, o apelante foi flagrado na posse de 11 (onze) invólucros plásticos, contendo 27g (vinte e sete gramas) de cocaína, quantidade que não pode ser reputada como exacerbada a ponto de justificar o recrudescimento da pena-base. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes de tráfico de drogas, é consabido que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n . 11.343/2006.
2. No caso, a despeito da natureza da droga, a quantidade de entorpecente apreendido (11 gramas de cocaína e 12 gramas de crack, fl . 29) não pode ser considerada suficientemente relevante a ponto de fixar a pena-base acima do mínimo legal, pois não demonstra, por si só, maior reprovabilidade da conduta delituosa prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir pena do paciente. (STJ - AgRg no HC: 933659 RS 2024/0286040-1, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 22/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2024) (GRIFEI).

Assim, deve a pena-base ser fixada no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa fundada exclusivamente na natureza do entorpecente.

Quanto à reincidência, verifica-se que não foi considerada na primeira fase, mas deve incidir na segunda fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a fração de 1/6 revela-se adequada e proporcional, ausentes elementos concretos que justifiquem exasperação superior (AgRg no REsp n. 2.202.298/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJe 26/6/2025).

Portanto, impõe-se a readequação da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, acrescida de
1/6 (um sexto)
na segunda fase em razão da reincidência, resultando na pena definitiva de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial
fechado
, em razão da reincidência do acusado, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.

Mantidos os demais termos da sentença penal condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito, dar-lhe
PARCIAL
PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém,
16
de
outubro
de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/10/2025